Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-30.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708770-30.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO P. MENDES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANTONIO P. MENDES (pessoa jurídica), representada por ANTÔNIO PEREIRA MENDES, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, De Família E De Órfãos E Sucessões De São Sebastião (ID. 54497642), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Interposta Apelação, o recorrente pugnou pelos benefícios da gratuidade de justiça e cassação da r. sentença, ID. 54497645. O Juízo na origem manteve a sentença apelada, nos termos do art. 332, § 4o do CPC, ID. 54497648. A parte requerida apresentou contrarrazões e, preliminarmente, alegou falta de dialeticidade ao recurso de apelação, ID. 54497650. Em 21/01/2024 determinei a intimação do recorrente para juntar aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuasse o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, e ressaltei que o transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Ainda, determinei a intimação para se manifestar da preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade, ID. 55199538. A decisão foi disponibilizada no DJE em 29/01/2024, e em 06/02/2024 transcorreu o prazo do recorrente para se manifestar, ID. 55606120. Em 20/02/2024 (ID. 55922432). o recorrente se manifestou nos autos alegando nulidade dos atos processuais, ao argumento de que o advogado do recorrente não teria sido intimado do despacho de ID. 55199538. Determinei que a Secretaria da 5a Turma certificasse nos autos acerca da regularidade das intimações, ID. 55948545. A Diretora de Secretaria da 5a Turma Cível certificou que: “...- Intimação do despacho de ID 55199538, publicado na edição 20 de 2024 do DJe disponibilizada em 29/01/2024, páginas 436 a 437, tendo o sistema registrado ciência em 06/02/2024, em conformidade com os parágrafos 3o e 4o do artigo 4o da Lei no 11.419/2006.”, e juntou cópia da publicação do DJE de 29/01/2024 comprovando que a decisão mencionada foi publicada com a devida intimação do advogado da parte autora (RJ152121 - BRUNO MEDEIROS DURAO), ID. 55968946. É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, em relação à alegação de falta de intimação dos atos processuais, restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente foi devidamente intimado do despacho de ID. 55199538. Ultrapassada esta questão, em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil, e nem comprovado pelo recorrente os requisitos para que lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que deixou de juntar os documentos determinados no despacho de ID. 55199538. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da demonstração efetiva de que o apelante seria beneficiário da justiça gratuita, foi concedido ao recorrente o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade, quedando-se, contudo, inerte. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro ou juntado os documentos que permitissem aferir os requisitos para os benefícios da gratuidade de justiça, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Ante o exposto, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo interposto. Advirto a parte recorrente acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Após, regressem os autos à origem para as providências de estilo. Brasília, 6 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital